Tribunal: TJDFT
Processo: 0728610-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEIS. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS. PROGRAMA DE HABITAÇÃO POPULAR "MORAR BEM". PATRIMÔNIO DE ENTE PÚBLICO. INALIENABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A "alienação fiduciária de imóveis" é instituto jurídico que envolve a transferência da propriedade de um bem como garantia de uma dívida. Nesse tipo de negócio, o devedor (fiduciante) transfere a propriedade do bem ao credor (fiduciário) como garantia do cumprimento de uma obrigação, geralmente o pagamento de um financiamento. Como decorrência da alienação fiduciária de imóvel tem-se a propriedade resolúvel, que no direito significa que, ao transferir a propriedade do bem ao credor fiduciário, o devedor mantém a posse e o direito de usar o bem enquanto cumpre com suas obrigações. No entanto, se ele devedor não cumprir com o pagamento da dívida, o credor fiduciário tem o direito de haver a posse do bem e vendê-lo para quitar a dívida.
2. Na forma do art. 835, XII do CPC podem ser penhorados os direitos aquisitivos derivados de contrato de alienação fiduciária em garantia. Entretanto, seria um contrassenso levar a leilão referidos direitos aquisitivos porque implicaria em afetação direta ao contrato de alienação fiduciária e aos direitos do proprietário fiduciário, salvo se houver, previamente, quitação do financiamento imobiliário, ou se o credor fiduciário aceitar transferir a dívida para um futuro arrematante. Outrossim, sem tais providências, nenhuma garantia poderia ser dada ao possível arrematante porque o credor-proprietário pode simplesmente retomar o bem, ou seja, o ato judicial não carregaria em si mesmo a indispensável segurança jurídica.
3. Tratando-se de imóvel do programa de habitação popular "Morar Bem", cuja finalidade é construir unidades habitacionais para famílias de uma determinada faixa de renda (art. 1o, da Lei n. 11.977/09), o bem integra o patrimônio de ente público, e, portanto, é inalienável.
4. Recurso desprovido.